Tribunal: STF
Processo: Rcl 77874
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Mauro Barbosa Botelho Junior alega ter o Juiz de Direito da 29ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza descumprido, no Processo n. 0218387-97.2024.8.06.0001, a decisão cautelar proferida pelo ministro Roberto Barroso na ADPF n. 828 e referendada pelo Tribunal Pleno.



    Narra ter o juízo de primeiro grau concedido liminar no âmbito de ação de imissão na posse determinando a desocupação voluntária de bem imóvel no prazo de quinze dias, sob pena de execução forçada.



    Sustenta, nessa reclamação, que a medida questionada não poderia ser tomada sem a observância dos procedimentos fixados por esta Corte na ADPF 828 para a retomada do cumprimento dos mandados de reintegração e imissão na posse, por se tratar de pessoa idosa, com mais de 70 anos de idade, e se encontrar em situação de vulnerabilidade social.



    Busca-se, nesta reclamação, ordem judicial a fim de que seja obstada a determinação questionada.



    É o Relatório. Decido.



    2. A presente reclamação é manifestamente inadmissível. 



    É assente na jurisprudência desta Corte a necessidade, para fins de conhecimento da reclamação, de estrita aderência entre os fundamentos do ato impugnado e o objeto do julgamento paradigmático alegadamente transgredido.



    O Tribunal Pleno referendou a quarta tutela provisória incidental deferida pelo Ministro Relator no âmbito da ADPF 828, instituindo regime de transição para a retomada da execução das medidas de desocupação coletiva e despejo que se encontravam suspensas for força de medidas cautelares deferidas no âmbito da mesma ação direta. Transcrevo a ementa do julgado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. REGIME DE TRANSIÇÃO. REFERENDO DA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL.



    1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    2. Alteração do cenário epidemiológico no Brasil e arrefecimento dos efeitos da pandemia, notadamente com (i) a redução do número de casos diários e de mortes pela doença, (ii) o aumento exponencial da cobertura vacinal no país e (iii) a flexibilização das medidas de distanciamento físico e de uso de máscaras faciais.



    3. Na linha do que ficou registrado na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotariam. Expirado o prazo da cautelar deferida, é necessário estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação.



    4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.



    5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória.



    6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.



    7. Retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo. A determinação de desocupação de imóvel urbano em ações de despejo reguladas pela Lei do Inquilinato não enfrenta as mesmas complexidades do desfazimento de ocupações coletivas que não possuem base contratual. Por isso, não se mostra necessário aqui um regime de transição.



    8. Tutela provisória incidental referendada (grifei)



    Como se vê, apenas as ocupações coletivas submetem-se ao regime instituído naquela ação direta.



    Por outro lado, o caso de origem consiste em ação possessória ajuizada por Marcelo Regis Magalhães Jovino em face de Lívia Meireles Botelho barros, tendo como pano de fundo a aquisição do bem imóvel ocupado por esta última em leilão extrajudicial decorrente de inadimplemento de contrato de alienação fiduciária.



    Conclui-se que as circunstâncias fáticas apontadas revelam-se substancialmente distintas das hipóteses que orientaram a prolação da decisão cautelar na ADPF 828.



    Destaco, por fim, que dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência não admitida na via reclamatória.



    3. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 2 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente